Tribunal: TJES
Processo: 5002879-39.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002879-39.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GABRIEL ROMAO ZAN TAQUETTI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS
.
TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO VIA ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO.
(1).
SENTENÇA OBJURGADA QUE ACOLHEU OS PEDIDOS INICIAIS, PARA:

“[...] a) DETERMINAR que a ré, honre a oferta e passe a prestar ao(a) autor(a) os serviços correspondentes ao plano “VIVO POS MIG 5G”, cobrando o preço mensal, total e final de R$ 75,99, reajustado anualmente conforme o contrato, sob pena do pagamento de multa única de R$ 1.000,00 (mil reais). b) DECLARAR a inexigibilidade dos valores cobrados além da importância referida no item “a” supra, relativamente à linha telefônica identificada na inicial, determinando à ré que se abstenha de cobrar do(a) autor(a) qualquer valor além do ofertado e acordado. c) CONDENAR a ré a pagar ao(a) autor(a) indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado a partir da data da prolação desta sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da datada citação. d) CONDENAR a ré a devolver à parte autora, em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), os valores indevidamente cobrados e pagos acima da oferta descrita no item _ a_ supra, tudo devidamente atualizado desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, sendo devida a restituição apenas dos valores documentalmente comprovados nos autos até esta sentença, ainda que anteriores à distribuição da ação, respeitado o prazo prescricional legal, além daqueles eventualmente pagos até o cumprimento de sentença (cuja comprovação caberá exclusivamente à parte autora). [...]”

(2).
RECURSO RÉ. REQUER SEJA ACOLHIDO O RECURSO E PROVIDO PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER O AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA NA SENTENÇA. POR FIM, EM HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA MULTA, REQUER SEJA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. BEM COMO A MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(3).
CONFORME ID. 886459, A RECORRENTE PUGNA, AINDA, QUE A MULTA SEJA SUPRIMIDA CONSIDERANDO A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PELO FATO DA LINHA ESTAR EM NOME DE TERCEIRO DE BOA-FÉ.
(4)
. NO MÉRITO: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. LANÇAMENTO DE VALORES SOB AS RUBRICAS "SMS GAMEDOM) QUE TOTALIZARAM, EM UM ÚNICO MÊS, A COBRANÇA A MAIOR DE R$ 51,71 (CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO A CARGO DO REQUERIDO. ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ADESÃO AO SERVIÇO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO À INEXISTÊNCIA DE TAL DÉBITO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.

PRECEDENTE DO E. STJ
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES CITADOS NO ITEM “D” DA SENTENÇA DE PISO, QUE TRATAM DOS VALORES COBRADOS E PAGOS ACIMA DA OFERTA DESCRITA NO ITEM “A” DA SENTENÇA DE PISO. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE A COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, SEM INSCRIÇÃO DOS DADOS DA PARTE CONSUMIDORA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO GERA PRESUNÇÃO DE DANO MORAL, SENDO IMPRESCINDÍVEL A SUA COMPROVAÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEU-SE POR CONTA DE UMA COBRANÇA A MAIOR DE R$ 51,71 (CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS). A PARTE RECORRIDA NÃO COMPROVA QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA EFETIVAMENTE TENHA LHE CAUSADO LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, DE MODO QUE A NARRATIVA PODE SER CONSIDERADA APENAS COMO UM MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO, DE MANEIRA QUE MERECE SER AFASTADA A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E NO IMPORTE FIXADO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(5).

SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELO CONSUMIDOR E PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
NO QUE DIZ RESPEITO A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER REFERENTE A MULTA, OBSERVO QUE ESTA ARGUMENTAÇÃO FOI APRESENTADA DE FORMA PADRONIZADA, PORÉM, DIVORCIADA DO CONTEXTO FÁTICO CONCRETO, JÁ QUE NÃO SE DISCUTE A VALIDADE OU MODIFICAÇÃO DE PLANO, MAS SIM, A COBRANÇA DE UM SERVIÇO (SMS GAMEDOM) QUE, SOMADO, ALCANÇOU O VALOR FIXO DE
R$ 51,71 (CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS). DAÍ, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, JÁ QUE PERFEITAMENTE EXECUTÁVEL A OBRIGAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE MULTA.
(6).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, da LJE e PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, Disponibilizado no eDIARIO em 12/04/2018).

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.